Tribunal: TJBA
Processo: 8000220-05.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000220-05.2023.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ BISPO COSTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RECOLHER AS CUSTAS ANTES DE SE CANCELAR A DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000220-05.2023.8.05.0109, em que é apelante
JUAREZ BISPO COSTA DE SOUZA
e em que é apelado o
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça